Tribunal: TCU
Processo: 005.767/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4320/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992; 143, V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e 6o, I, 7o, III, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito, no valor original total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Ernani do Amaral Soares (CPF XXX.696.671-XX), para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, I, da IN TCU 71/2012, e ao Sr. Ernani do Amaral Soares; e c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), acerca da necessidade de informar, em seu relatório de gestão referente ao próximo exercício, as providências adotadas no presente processo de tomada de contas especial, em obediência ao disposto no art. 18, II, da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC Processo 005.767/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ernani do Amaral Soares (CPF XXX.696.671-XX), ex-Prefeito Municipal de Alto Parnaíba (MA). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba (MA). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.